Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-45.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000123-45.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000567-75.2020.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cláudio Márcio Aparecido Lopes e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a ação, apenas para conceder a ordem de habeas corpus e, por conseguinte, revogar a prisão preventiva do paciente Cláudio Márcio Aparecido Lopes, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. Acordam, ainda, em indeferir o pedido de determinação da instauração de inquérito em desfavor do Comandante do 25º BPM. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Cláudio Márcio Aparecido Lopes, Cb PM, em razão da prisão preventiva decretada pelo eminente Juiz da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos de origem, em que o paciente responde pelo cometimento, em tese, dos crimes de calúnia, art. 214; injúria, art. 216; crítica indevida, art. 166; e, ainda, do delito de incitamento, art. 155, todos do Código Penal Militar (CPM). O habeas corpus visa, liminarmente, à imediata libertação do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e, ao final, a concessão da ordem pleiteada, para confirmar-se a liminar e revogar-se a prisão preventiva. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente na Medida Cautelar n. 2000567-75.2020.9.13.0001, com os seguintes argumentos: [...] Com efeito, sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é medida que apenas excepcionalmente se admite, ocorrendo nos casos de extrema necessidade. Contudo, no caso em tela, verifica o MinistérioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Público que a hipótese dos autos insere-se na excepcionalidade da lei. No caso sub judice, verifica o Ministério Público que o fato narrado atinge a Polícia Militar como corporação, cujo objetivo primordial é o combate à criminalidade. [...] Desta forma, o Ministério Público manifesta-se pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva do Sub Ten. PM Mário Jorge Ferreira e do Cb. PM Cláudio Márcio Parecido Lopes, com fundamento no art. 255, alíneas ‘a’ (garantia da ordem pública) e ‘e’ (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares) do CPPM. [...] Em seguida, o douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, nos termos das informações prestadas no Evento 15 e conforme a decisão que consta dos autos, esclareceu que: [...] Em 31/07/2020, nos autos nº 2000567-75.2020.9.13.0001, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, considerando que a conduta objeto de investigação tem notório envolvimento dos indiciados e tal conduta contraria a ordem pública, sendo que, na qualidade de policial militar, deveriam velar pela segurança da sociedade, e não utilizar da sua função policial para promover a sensação de insegurança, o que abala a ordem na sociedade; considerando que a liberdade dos indiciados, naquele momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura de tecerem comentários depreciativos e desdenhosos sobre os colegas de trabalho, inclusive ao comando da Unidade; considerando também que nos dias de hoje vivemos a atípica situação de anormalidade social em razão da pandemia da Covid 19, e por essa razão vivenciamos o isolamento social e várias outras medidas de contenção ao avanço da doença e, por essa razão o clamor social por segurança acaba sendo maior do que o habitual e a sensação de insegurança é potencializada, destacando-se que a liberdade dos indiciados contraria a ordem pública e os preceitos de hierarquia e disciplina, decretou a prisão preventiva dos militares, ora pacientes, Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira e Cb PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes, o fazendo nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a”, e “e”, do Código Penal Militar, sendo expedidos, na mesma data, os Mandados de Prisão Preventiva e enviados ao Encarregado, para providências. [...] Em decisão liminar (Evento 20), foi concedida a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estivesse preso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após, nos termos do Parecer que consta no Evento 33, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pela denegação da ordem. O paciente, no Evento 36, traz impugnação ao parecer do Ministério Público, bem como tece considerações sobre as provas obtidas, que, em sua visão, seriam ilícitas, bem como desenvolve seu ponto de vista acerca do conhecimento dos fatos pelo Corregedor da PMMG em inquérito sigiloso. Na mesma oportunidade, junta documentos relativos à transferência do militar para o 12º Batalhão de Polícia Militar e ao recurso administrativo contra a transferência. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Cláudio Márcio Aparecido Lopes, Cb PM, em razão da prisão preventiva decretada pelo eminente Juiz da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), sendo que, nos autos de origem, o paciente responde pelo cometimento, em tese, dos crimes de calúnia, art. 214 do Código Penal Militar (CPM); injúria, art. 216 do CPM; crítica indevida, art. 166 do CPM; e, ainda, do delito de incitamento, art. 155 do CPM. Eminentes Desembargadores, a questão jurídica sobre a qual nos debruçamos não traz maiores obstáculos à sua solução, e, desde já, antecipo que não há modificações fáticas ou jurídicas no feito desde a concessão liminar da ordem, razão pela qual não tenho como me afastar dos fundamentos lançados no referido decisum. Em relação às alegadas conexão e continência do processo de origem com os autos n. 2000268-92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, reitero que tem razão o eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME ao afastar a conexão e a continência, conforme consta das informações prestadas pela referida autoridade. É certo afirmar que não estão presentes, no caso vertente, as hipóteses previstas no art. 99 e no art. 100, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois as matérias em um e outro processo criminal não se assemelham e sequer se originam dos mesmos fatos delitivos, inobstante integrarem os elementos de informação de um inquérito policial militar e de um procedimento de investigação criminal, este último de iniciativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Apesar de a regra de prevenção ser muito ampla e extrapolar as hipóteses de conexão, aqui não temos a configuração de um feito originário conexo, derivado do mesmo ato, fato, contrato, ou relação jurídica. Dessa forma, mantenho o entendimento de que o processo de origem, 2000567-75.2020.9.13.0001, deve ter regular processamento no Juízo da 1ª AJME. Quanto ao mérito propriamente dito, destaco que, apesar da gravidade dos fatos e de haver indícios suficientes de materialidade e de autoria, é importante lembrar, como destacou o Ministério Público quandoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pugnou pela prisão preventiva, que a Constituição da República determina que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, seja com fiança, seja sem fiança (art. 5º, inciso LXVI). A norma consagra o princípio fundamental, tão debatido neste Tribunal e em todos os Tribunais de nosso país, de que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade. Por isso, a prisão cautelar deve-se amparar em razões concretas e suficientes para modificar o status originalis de liberdade daquele que se vê acusado ou, ao menos, investigado. Então, no Estado Democrático de Direito, diverso do Estado de Direito Democrático, impera a lei, e, antes da condenação transitada em julgado, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, a prisão preventiva é medida extrema, que só se justifica diante da real necessidade da intervenção estatal, notadamente para garantir a plena eficiência da administração da justiça penal. Nesses casos, a correta exegese das normas penais nos permite concluir que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória. É certo afirmar, e o faço uma vez mais, que há indícios suficientes de autoria e de materialidade, mas tais questões não têm o condão de, per si, autorizar a manutenção da prisão de um indiciado. Nesse caso, com o devido respeito, a manifestação do Ministério Público, como consta do Evento 7 da Medida Cautelar relacionada, sequer aponta a mínima ofensa concreta à garantia da ordem pública, à violação da manutenção das normas ou aos princípios de hierarquia e disciplina militares, os quais, para mim, estão preservados. Vejam Vossas Excelências que não consta uma prova de que qualquer cidadão na área do 25º BPM tenha tido ciência dos fatos, ou que, tendo ciência, tenha alegado receio ou perturbação, ou, ainda, que tenha alegado o descrédito na corporação. Os fatos criminosos atribuídos ao paciente derivam da perícia realizada nos celulares apreendidos no Processo n. 2000268- 92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, ou seja, toda manifestação do paciente que possa configurar qualquer dos crimes está sedimentada na prova antecipada, já realizada, cujo aproveitamento não aparenta a mínima ilicitude, e essa prova é de difícil impugnação na instrução do feito. Aqui, quero ressaltar que não vejo, a despeito do que pensa o paciente, a existência de prova ilícita, uma vez que a prova foi obtida por determinação de Juiz competente. A questão afeta à ciência dos fatos pelo Corregedor da PMMG em feito sigiloso é outro assunto e não se liga à licitude ou ilicitude na obtenção da prova. Em relação ao conhecimento dado ao corregedor da PMMG no inquérito ao qual foi atribuído o segredo de justiça, não vejo qualquer irregularidade. O Corregedor da PMMG é, por ofício do próprio cargo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Autoridade de Polícia Judiciária Militar e tem atribuição para o conhecimento de quaisquer fatos que sejam, em tese, transgressivos ou delitivos, excetuando-se aqueles que envolvam o Comandante-Geral da Corporação. Lado outro, não posso simplesmente presumir, em relação aos crimes de que ora nos ocupamos, que o paciente pense em fugir, ou que ele exerça influência em testemunha ou perito, ou mesmo que ele impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Sei que os fatos descritos na Ação Penal n. 2000268- 92.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME e imputados principalmente ao militar Mário Jorge Ferreira, revelam fatos muito mais graves, até mesmo impensáveis, quando vislumbramos o agente como um policial militar, mas a gravidade dos crimes atribuídos a outro militar naquele feito não podem contaminar os direitos do paciente neste processo. Analisando os documentos que o paciente traz no Evento 36, parece claro que a administração militar também adotou providências internas em relação a ele, promovendo sua transferência do 25º BPM, em Sete Lagoas/MG, para o 12º BPM. Então, no caso em análise, com a devida venia à eminente Procuradora de Justiça e ao eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, segundo o que consta nos autos, inobstante a gravidade do fato descrito e outras questões e circunstâncias, penso que a ordem pública e a ordem militar se encontram preservadas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM): HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA NA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. IMPROCEDÊNCIA. A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina (alínea "e" do art. 255 do CPPM), fundamento do qual se valeu a autoridade judiciária para manter a segregação do paciente, deve ser amplamente demonstrada e apoiada em elemento concreto que enseje a violação desses preceitos. Não havendo de ser aceita mera indicação de situações abstratas, tais como a repercussão negativa da conduta no âmbito da caserna, consubstanciada na possibilidade de estimulo de prática semelhante por outros militares em caso de o acusado responder ao processo em liberdade. Todo crime praticado no âmbito das organizações militares, via de regra, atenta contra os princípios da hierarquia e disciplina e nem por isso seus agentes estão sujeitos obrigatoriamente a responderem presos à ação penal. (g.n) [...] Vige no sistema brasileiro o princípio da não culpabilidade, do qual decorre a garantia da liberdade do cidadão que se encontre indiciado ou acusado em processo criminal, conforme se verifica no inciso LXVI do art. 5° da Constituição Federal. Ordem concedida. Decisão unânime. (HC 50-19.2012.7.00.0000/AM. Ministro Relator WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. DJe 13/04/2012).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Qualquer modificação fática que denote o contrário da constatação que faço neste voto e que seja indicativa de uma pretensão do paciente de subverter a ordem pública e a ordem militar ou influenciar o livre depoimento de testemunhas, entre outras ações que prejudiquem a instrução criminal, poderá acarretar nova decretação da prisão preventiva. Por fim, o trancamento do inquérito pela via do habeas corpus, a exemplo do trancamento da ação penal, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, e essas hipóteses não estão demonstradas de plano neste writ. Ao contrário, os fatos imputados encontram adequação em tipo penal objetivamente estabelecido e conhece-se a autoria. Recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o trancamento da ação penal é uma medida de natureza excepcional, só podendo ser admitido quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado. A decisão (AgRg no HC 588.034/SP) teve como relator o ministro Nefi Cordeiro. Veja-se: Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA. FATOS NARRADOS DE MANEIRA ADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando consubstanciada na apreensão de grande quantidade de drogas em posse do paciente (828,63 gramas de cocaína, 1.145,9 gramas de crack e 979,5 gramas de maconha) e de duas balanças de precisão, bem como no fato do mesmo reiterar em práticas delitivas, uma vez que o autuado é reincidente, haja visto ter terminado de cumprir pena por homicídio em 5/10/2016. 2. O trancamento da ação penal é uma medida de natureza excepcional e só pode ser admitido quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado. No caso, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, pois a denúncia descreve que o local da apreensão das drogas está intimamente ligado ao paciente, uma vez que, do depoimento dos policiais, verificou-se que o acusado, além de estar na frente da casa onde os entorpecentes foram achados, com ele foi encontrado o controle remoto do portão desta. Então, está evidenciada a justa causa para a ação penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 588.034/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020) Assim, entendo que não subsistem os motivos para a prisão preventiva do paciente, fato que permitiu a sua revogação, e entendo que não há motivos que justifiquem o trancamento do inquérito. Por oportuno, na peça “Impugnação”, colacionada no Evento 36, o paciente pede que, “A partir do reconhecimento da notitia criminis, insertaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 na mensagem questionada, contra o Comandante do 25º BPM seja determinada a instaurado do devido inquérito para apuração dos fatos, desde já, resguardando a participação fiscal e de defesa do Paciente, por estes causídicos”. O paciente, alegando o uso indevido de viatura pelo Comandante do 25º BPM, quer que este Juízo determine a instauração de inquérito para apuração dos fatos. Inicialmente, a matéria é absolutamente estranha ao habeas corpus, que possui cognição sumária e trata da ordem relativa aos status libertatis do paciente. Destaco, ainda, que não cabe ao Juiz determinar a instauração de inquérito. Se o paciente quer levar à frente o seu intento, que o faça, mas o faça com a observância da legislação aplicável. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo procedente a ação, apenas para conceder a ordem de habeas corpus e, por conseguinte, revogar a prisão preventiva do paciente Cláudio Márcio Aparecido Lopes, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. Indefiro o pedido de determinação da instauração de inquérito em desfavor do Comandante do 25º BPM. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato